Tribunal: TJPA
Processo: 0821504-91.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821504-91.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA E OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO DE ICMS PELA SEFA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DE PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, impetrado para compelir a autoridade coatora a apreciar e deliberar sobre requerimentos administrativos de restituição de ICMS formulados entre 2012 e 2018, reiterados em 2019 e 2024. A decisão indeferiu a liminar por ausência de demonstração do risco de ineficácia da medida (periculum in mora), com base no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar a reiteração dos pedidos administrativos em 2019 e 2024, o que, segundo a embargante, demonstraria urgência apta a justificar a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. A decisão embargada apreciou expressamente os fundamentos apresentados, reconhecendo a reiteração dos requerimentos administrativos, mas concluiu, em cognição sumária, pela ausência de demonstração do risco concreto de dano grave ou de difícil reparação e de risco de ineficácia da medida.

5. Inexistência de vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO:

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2025.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
contra a decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora, integrante da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0821504-91.2025.8.14.0000), que
indeferiu o pedido liminar formulado na inicial mandamental
, por não vislumbrar configurado o requisito do perigo da demora.

Em suas
razões recursais
(id 31370406), a embargante Petrobras aduz omissão e contradição no
decisum
, ao deixar de analisar e valorar adequadamente os documentos acostados que demonstram a reiteração dos pedidos administrativos de restituição de ICMS junto à SEFA/PA nos anos de 2019 e 2024.

Sustenta que essas reiterações, além de constarem no próprio relatório da decisão embargada, foram instruídas com documentos que evidenciam o prosseguimento de suas diligências perante a administração tributária estadual.

Afirma que o fundamento adotado pela decisão para negar a medida liminar – ausência de urgência em razão do último protocolo datar de 2018 – ignora o fato de que houve ao menos duas manifestações subsequentes, nas quais a urgência foi reiterada formalmente. Tal omissão, segundo a embargante, compromete a análise do
periculum in mora
, cuja presença está ligada não apenas à data do protocolo inicial, mas à persistência da inércia estatal frente às sucessivas manifestações do administrado.

Destaca ainda que o ato coator impugnado consiste justamente na omissão administrativa prolongada, e que a demora reiterada, por mais de seis anos, em atender requerimentos dotados de amparo legal, justifica, por si só, a medida de urgência.

Ao final, requer, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, reconhecida a omissão no
decisum
, seja revista a análise do periculum in mora, concedendo-se a tutela requerida na inicial.

O embargado,
Secretário de Estado da Fazenda do Pará
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou
contrarrazões
sustentando, em suma, a inexistência dos vícios ensejadores dos embargos. Alega que a decisão embargada apreciou de forma fundamentada a ausência dos pressupostos da tutela de urgência, notadamente quanto à não comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Afirma que os embargos possuem nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Ressalta que não há omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
, mas apenas inconformismo com a sua conclusão, devendo eventual insurgência ser deduzida pela via recursal própria.

Pontua ainda que a decisão levou em consideração os protocolos mencionados e o decurso do tempo, mas entendeu que, no atual estágio do feito e diante da ausência de perigo concreto, não se justificava o deferimento liminar. Aduz que a análise aprofundada deve ocorrer após apresentação das informações pela autoridade coatora e regular instrução do mandado de segurança.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada que indeferiu a liminar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança, por ausência de demonstração do requisito do
periculum in mora
, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, argumentando que a decisão não teria sido considerado a reiteração dos pedidos administrativos realizados nos anos de 2019 e 2024, que, conforme alega, afastariam o fundamento da decisão quanto à ausência de urgência.

Todavia, a irresignação da embargante não merece prosperar.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Analisando a decisão embargada, verifica-se que a questão suscitada pela embargante foi expressamente enfrentada, ainda que de forma não favorável à sua pretensão, desta forma, a questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, inexistindo a omissão e contradição apontadas.

No caso concreto, importa contextualizar que a embargante impetrou mandado de segurança, impugnando ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará
, consistente na omissão administrativa em apreciar e deliberar acerca dos seus requerimentos administrativos de restituição de ICMS formulados
entre os anos de 2012 e 2018, reiterados em novembro de 2019 e março de 2024,
junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA.

Por sua vez, a decisão interlocutória indeferiu a liminar pretendida, no sentido de compelir a autoridade coatora para apreciar e deliberar acerca dos pedidos administrativos de restituição no prazo de 30 (trinta) dias, fundamentando que o longo lapso de tempo entre os protocolos administrativos (2012 a 2018) e a impetração do mandado de segurança (2025), assinalando que tal intervalo evidencia a ausência de urgência para fins de concessão da medida liminar, e que a medida pretendida não se tornaria ineficaz caso concedida ao final.

Ademais, pontuei que, mesmo considerando a reiteração dos expedientes administrativos no período entre novembro de 2019 e março de 2024
junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA, não restou demonstrado pela embargante o requisito do risco concreto de dano ou de ineficácia da medida, caso concedida ao final, com o julgamento de mérito do
mandamus.

Ademais, este Juízo proferiu decisão em cognição sumária, nos estritos limites da análise da tutela de urgência, o que não impede o exame mais aprofundado do mérito da controvérsia após a formação do contraditório, após a manifestação da autoridade coatora, vinculada ao Estado do Pará.

Ressalta-se ainda que a existência de reiterações administrativas não afasta, por si só, a necessidade de comprovação do risco de ineficácia da medida, sendo legítimo o indeferimento de liminar em mandado de segurança quando ausente o periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Assim, observa-se que os embargos não se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão nem a provocar a revisão do juízo anteriormente firmado, sob pena de malferimento à natureza integrativa do recurso, como estabelece o artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que se observa no caso presente é mera irresignação com o indeferimento da liminar, pretensão esta que deve ser veiculada pela via recursal apropriada, não pelos embargos de declaração.

Portanto, claramente, inexistem a omissão e contradição apontadas na decisão embargada, considerando que a decisão embargada reconheceu, expressamente, a existência dos requerimentos administrativos e do lapso temporal invocado pela impetrante, mas concluiu, em juízo de cognição sumária, pela ausência de comprovação do risco concreto de dano ou de difícil reparação na hipótese, pressuposto legal para a concessão da tutela de urgência, nos termos do
art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009
.

Diante disso, não havendo vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, rejeitam-se os embargos, mantendo-se incólume o teor da decisão interlocutória embargada.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ratificando integralmente os fundamentos e conclusões da decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026